Tribunal: TJSP
Processo: 2284437-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Pretensão à reforma de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar ou de saída antecipada, em razão da pandemia de Covid-19 - Inadmissibilidade - O Habeas Corpus não é via procedimental adequada à discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu manuseio como sucedâneo recursal – Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição da

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Pretensão à reforma de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar ou de saída antecipada, em razão da pandemia de Covid-19 - Inadmissibilidade - O Habeas Corpus não é via procedimental adequada à discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu manuseio como sucedâneo recursal – Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição da República; arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal – Panorama atual da saúde mundial que, por si só, não é apto a justificar o pedido – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem liminarmente denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284437-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
JULIANA CRISTINA MARTINIANO SILABEL DO NASCIMENTO e Paciente
ADEMAR PRATIS DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram liminarmente a ordem.V.U, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente
sem
voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284437-58.2020.8.26.0000 -Voto no 26.588
2
Habeas Corpus Criminal no 2284437-58.2020.8.26.0000
Impetrante: Juliana Cristina Martiniano Silabel do Nascimento
Paciente: Ademar Pratis de Freitas
Comarca: Campinas
Voto no 26.588
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO
PRETENSÃO À
REFORMA DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR OU DE SAÍDA ANTECIPADA, EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
DE COVID-19
-
INADMISSIBILIDADE - O HABEAS CORPUS NÃO É VIA
PROCEDIMENTAL
ADEQUADA
À
DISCUSSÃO
DE
QUESTÃO INCIDENTE EM EXECUÇÃO PENAL, NÃO SE
ADMITINDO O SEU MANUSEIO COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL
INTELIGÊNCIA DO ART. 5°, INCISO
LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; ARTS. 647
E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

PANORAMA ATUAL DA SAÚDE MUNDIAL QUE, POR SI SÓ,
NÃO É APTO A JUSTIFICAR O PEDIDO
AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE MANIFESTA
ORDEM LIMINARMENTE
DENEGADA.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por JULIANA CRISTINA MARTINIANO SILABEL
DO NASCIMENTO em favor de ADEMAR PRATIS DE FREITAS,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Campinas
DEECRIM
4a RAJ (autos n° 0008702-54.2018.8.26.0502), que indeferiu ao
paciente o pedido de saída antecipada/prisão domiciliar.
O paciente encontra-se em cumprimento de
pena total de 12 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela
prática do crime de homicídio qualificado (fls. 172/174 e 206/207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284437-58.2020.8.26.0000 -Voto no 26.588
3
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob a alegação de que o paciente possui uma proposta de
emprego em empresa privada e que, por este motivo e por estar
em regime semiaberto, faria jus à concessão da saída
antecipada/prisão domiciliar, ante o risco à saúde do paciente e
dos demais detentos, em razão da pandemia de Covid-19.
Pugna-se
pelo
deferimento
da
liminar,
pleiteando a concessão da referida benesse ao paciente.
É o relatório.
O presente habeas corpus deve ser denegado,
liminarmente, por absoluta falta de amparo legal, notadamente
no que diz com a comprovação, por prova pré-constituída e
inequívoca, de direito líquido e certo à obtenção da medida
pretendida.
O habeas corpus tem natureza jurídica de ação e
está sujeito às mesmas condições a que esta se subordina:
interesse de agir e legitimidade ad causam.
In concreto, carece a impetrante de interesse de
agir por inadequação da via eleita.
Com efeito, nos termos do art. 5°, inciso LXVIII,
da Constituição da República:
“Conceder-se-á 'habeas corpus' sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284437-58.2020.8.26.0000 -Voto no 26.588
4
coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder”.
Tal dispositivo, secundado pelos arts. 647 e
seguintes do Código de Processo Penal, delimita as hipóteses de
admissibilidade do remédio heroico, que não pode ser
indevidamente alargado em seu objeto para abarcar situações que
divergem da destinação que lhe especificamente conferida pelo
legislador originário e observada pelo ordinário.
De
tais
ponderações
exsurge
a
patente
inadequação da via procedimental eleita, na espécie, para discutir
matéria afeta à execução de pena.
Ora, “a utilização promíscua do remédio heroico
deve ser combatida, sob pena de banalização da garantia constitucional,
tanto mais quando não há teratologia a eliminar” (HC 104308, Rel.:
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-123
DIVULG 28-06-2011, PUBLIC 29-06-2011, EMENT VOL-02553-01
PP-00107).
Assim, muito embora “tenha se tornado comum a
impetração de habeas corpus em sede de execução penal [...], o remédio
heroico não pode ser utilizado como substitutivo do agravo em
execução”1.
Ainda neste sentido:
1 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal 2a Edição Pág. 298, Editora Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284437-58.2020.8.26.0000 -Voto no 26.588
5
(...) Habeas corpus Prisão domiciliar em razão da
disseminação da COVID-19 ou transferência para
hospital de custódia e tratamento
Indeferimento
pelo juízo da execução criminal
Sucedâneo de
recurso de agravo
Ausência de ilegalidade
manifesta Inadmissibilidade Ordem denegada.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2055305-37.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 2a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro:
13/04/2020)
E nem se alegue ser cabível a concessão de
ofício da ordem de habeas corpus, apenas em razão da atual
situação mundial em relação ao novo coronavírus, classificada
como pandemia de COVID-19.
Não se mostra correto afirmar que as pessoas
privadas de sua liberdade de locomoção, presas cautelar ou
definitivamente, sejam mais vulneráveis que aquelas que se
encontram em outra situação de isolamento recomendada pelas
autoridades encarregadas de contenção de possíveis contágios
pelo Coronavírus.
Insta salientar, ademais, que a Recomendação
no 62/2020 do CNJ, como o próprio nome determina, não possui
caráter cogente e sequer há nos autos indicação de que o paciente
integra grupo de risco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284437-58.2020.8.26.0000 -Voto no 26.588
6
O Ministro do STF Edson Fachin, nos autos da
AP 1030, proferiu decisão indeferindo prisão domiciliar mesmo
frente à pandemia de COVID-19, uma vez que a Recomendação
62 do CNJ, "por se tratar de mera recomendação, não confere direito
subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à
obtenção de benefícios excepcionais".
E na mesma linha, o Ministro do STF Luiz Fux
pontuou: "coronavírus não é habeas corpus" afirmando que "[o]s bons
propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios
rigorosos para a liberação excepcional do preso", delineando três
critérios: "1) obediência à legislação penal e processual penal, que se
sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de
eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as
recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3)
análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19
em área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento
pata a rede de saúde pública ou particular".
Nesse mesmo sentido, caminha também a atual
orientação do Col. STJ.
Confira-se: STJ - HC no 576989, Relator o
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
decisão
monocrática de indeferimento liminar de processamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284437-58.2020.8.26.0000 -Voto no 26.588
7
habeas corpus, proferida em 30/04/2020:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
Coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida”.
Também nesse sentido, confira-se: STJ - RHC
131.732-RJ; rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em
08/09/2020; STJ
AgRg no RHC 131.189-SP; Rel. Min. NEFI
CORDEIRO, j. 08/09/2020.
E, na espécie, conforme bem ponderado na r.
decisão vergastada:
“Não obstante a maioria dos estabelecimentos penais
da região sabidamente esteja em situação de
superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há
no sentido que a condição de saúde do executado
esteja comprometida ou que o ambiente carcerário
específico esteja em piores condições que o externo.
Em relação ao pedido de trabalho externo, cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284437-58.2020.8.26.0000 -Voto no 26.588
8
esclarecer que o reeducando deverá submeter-se ao
trabalho designado pela Direção da unidade
prisional, nas empresas credenciadas para tanto,
conforme Res. SAP 53/2001.
Assim, e até por ser absolutamente temerária a
concessão indiscriminada, INDEFIRO o pedido de
progressão antecipada” (fls. 236/237)
Assim, o panorama atual da saúde mundial,
por si só, não é apto a justificar a concessão, ao paciente, do
referido pedido de saída antecipada ou prisão domiciliar.
Ante o exposto, DENEGO LIMINARMENTE A
ORDEM.
AMARO THOMÉ
RELATOR